Tribunal: TJDFT
Processo: 0000437-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000437-18.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GEORGE RICARDO SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. TERMO ESPECIFICOU TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. TENTATIVA. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal e as razões não versam sobre elas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos da interposição. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 3. O critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. . No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14, inciso II, 33, 47, 59, e 77, todos do Código Penal, e 415 do Código de Processo Penal, deixando de expor as razões pelas quais entende que mencionados dispositivos foram ofendidos. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral sobre a matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar os motivos pelos quais o acórdão impugnado teria afrontado referidas normas legais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, 33, 47, 59, e 77, todos do Código Penal, e 415 do Código de Processo Penal, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir as ementas dos acórdãos impugnados, acompanhadas de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu: “Os fundamentos do recurso devem ter correspondência com o conteúdo, bem como exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais visa à reforma do acórdão recorrido. Não atendidos esses requisitos, indice, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 930.977/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/5/2017). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1230088/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2019. Quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, também não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). De igual modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à alegada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, ante a ausência de indicação precisa das razões jurídicas pelas quais considerou vilipendiadas as normas constitucionais, atraindo a incidência do enunciado sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (RMS 33573 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 6/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004